Tribunal: STF
Processo: ARE 1554146
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - Exceção de pré-executividade acolhida em parte Incidência de juros de 1% ao mês para a fração de meses - Juros moratórios que devem ser limitados à taxa Selic Inconstitucionalidade do disposto na Lei Estadual nº 13.918/2009, que alterou a redação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, ao prever taxa de juros moratórios superior (0,13% ao dia) à utilizada pela União na cobrança de seus créditos (taxa Selic), reconhecida na Arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27 de fevereiro de 2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Violação à regra de competência constitucional concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2º da CF - Juros que, para a fração do mês, devem ser calculados pro rata die Honorários advocatícios Fixação sobre o proveito econômico Correção Impossibilidade de fixação por equidade Exegese do artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC - Recurso desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, I; 93, IX; 97; 102, § 2º; e 103-A; todos da CF. Defende, em essência, “a reforma do acórdão para que se aplique os juros de mora de 1% na fração de mês, observando-se que, nos demais meses, já é aplicada a Selic”.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que, dissentir das conclusões adotadas, demandaria tão somente o exame de legislação infraconstitucional pertinente à hipótese (Decreto Estadual nº. 64.564/2019 e Leis Estaduais nºs. 13.918/2009 e 16.497/2017), providência vedada nesta via processual. Incide, na hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Taxa de juros. Limitação à SELIC. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Súmulas nº 279 e 280/STF. Alegação de Fato superveniente. Inviabilidade neste momento processual. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou parcialmente sentença de procedência parcial da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Quanto à questão de fato superveniente, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade de sua alegação neste momento processual (ARE 1.353.155-AgR-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 672.658-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



     5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.466.766-AgR, sob a minha relatoria - Presidente)



    Ademais, quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição quando o plenário, ou órgão equivalente de Tribunal, tiver decidido sobre a questão. Confira-se:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Prequestionamento. Ausência. Licença para concorrer a cargo eletivo. Supressão do auxílio-alimentação. Lei nº 11.647/2000 e Decreto nº 1.989/2000 do Estado de Santa Catarina. Alegada violação do art. 97 da CF/88. Inexistência. Violação de direito local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário do tribunal que se limita a aplicar entendimento anteriormente firmado pelo plenário ou órgão especial no sentido da inconstitucionalidade de norma. 3. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 948.969-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) - grifamos. 



    No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: ARE 1.390.931/SP, Rel. Min. André Mendonça; ARE 1.404.036/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.462.129/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.547.566/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator